Tribunal: TJMT
Processo: 1026107-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026107-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MACHADO COELHO - CPF: 006.752.529-62 (ADVOGADO), ARVUS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 06.885.515/0001-00 (AGRAVANTE), ISAIAS NERI TOBALDINI - CPF: 572.677.669-00 (AGRAVADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), BRUNO SOUTO ALONSO - CPF: 006.592.529-70 (ADVOGADO), VITOR HUGO CENCI - CPF: 016.580.909-42 (ADVOGADO), SANDRO LOPES GUIMARAES - CPF: 859.388.159-91 (ADVOGADO), ARTUR REFATTI PERFEITO - CPF: 052.313.089-94 (ADVOGADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE RURAL. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou preliminares de incompetência territorial, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a reconvenção apresentada pela ré.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e fornecedora de equipamento agrícola; (ii) saber se o foro da comarca de Tapurah é competente para processar a demanda; (iii) saber se o autor possui interesse de agir diante da alegada ausência de prova do dano; (iv) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória e decadência para reclamar por vício do produto.

III. Razões de decidir

A aplicação da teoria finalista mitigada, consagrada na jurisprudência do STJ, permite o reconhecimento de relação de consumo mesmo na aquisição de bem empregado na atividade econômica, desde que comprovada a hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente, como evidenciado no caso concreto.

A vulnerabilidade do agravado frente à fornecedora do equipamento de agricultura de precisão justifica a incidência do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).
O foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do CDC, é competente para o julgamento da demanda, sendo legítima a escolha do autor pela comarca de Tapurah.
A existência de pretensão resistida e a demonstração dos vícios no equipamento adquirido conferem interesse processual ao autor, sendo a aferição do dano questão de mérito a ser apurada na instrução.

A prescrição aplicável à pretensão de reparação por danos oriundos de fato do produto é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, e não se consumou no caso.

Quanto à decadência, tratando-se de vício oculto, o prazo de 90 dias (art. 26, II, CDC) inicia-se com a evidência do defeito, sendo suspenso enquanto perdurarem tratativas para solução do problema, o que afasta a decadência arguida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que se comprove a hipossuficiência técnica, mesmo que o bem seja destinado à atividade econômica do adquirente. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. Em se tratando de relação de consumo, é legítima a escolha do foro do domicílio do autor, conforme o art. 101, I, do CDC. O prazo de prescrição da pretensão de indenização por fato do produto é de cinco anos (art. 27, CDC), e o de decadência por vício oculto é de 90 dias, contados da constatação do defeito (art. 26, § 3º, CDC), sendo ambos suspensos por tratativas de solução administrativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Arvus Tecnlogia Ltda.

em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da
Ação de Resolução de Relação Consumerista c/c Devolução do Produto c/c Dano Material e Moral movida por
Isaias Neri Tobaldini,
rejeitou as preliminares suscitadas pela ré
, notadamente: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) incompetência territorial; (iii) ausência de interesse de agir; (iv) prescrição e decadência; e (v) indeferiu a reconvenção. Reconheceu a aplicação do CDC ao caso, deferindo a inversão do ônus da prova e determinou o prosseguimento do feito com abertura de fase instrutória.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o autor é produtor rural que adquire bens como insumo de sua atividade econômica, não sendo, portanto, destinatário final, nos moldes da teoria finalista adotada pela jurisprudência do STJ. Ainda, menciona a incompetência territorial do foro de Tapurah, defendendo a prevalência da cláusula de eleição de foro ou, subsidiariamente, o domicílio da ré, localizado em Florianópolis/SC.

Aduz a ausência de interesse processual do autor, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente diante da alegação de inexistência de prova de dano. Defende, por fim, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e de decadência quanto ao direito de reclamar por vício do produto, nos termos do art. 26 do CDC, ainda que se admita a sua incidência ao caso. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do feito ou, subsidiariamente, a declaração da incompetência territorial e a exclusão da inversão do ônus da prova.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 321339365).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327072375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Isaias Neri Tobaldini
manejou ação de resolução de relação consumeirista em desfavor de

Arvus Tecnlogia Ltda.
, discorrendo que em 24.09.24 adquiriu da ré equipamento para agricultura de precisão e que desde o início, após a montagem e instalação, se iniciaram os defeitos, nos cabo de instalação, na antena de transmissão, drive de sistema, entre outros.

Discorre que quando apresentou o primeiro defeito a assistência técnica realizou o primeiro reparo, apresentando novamente defeito, resultando no pedido de substituição que restou negado. Diante da negativa, pretendeu a devolução, que também não foi aceita, vindo a cobrar o valor total do produto.

Menciona que em decorrência disto, foi compelido a alugar outro maquinário agrícola para realizar o plantio do grão, resultando também em perda na produção.

Informa que durante o período em que o equipamento adquirido apresentava defeitos, a ré o informou para não realizar o pagamento das parcelas. Diante de tal informação, suspendeu o pagamento das parcelas, contudo, obteve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, pretende ao final a inversão do ônus da prova, a extinção da relação entre a parte autora e ré, com a consequente devolução do produto defeituoso, bem como condenação da ré ao pagamento no importe R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), a título de danos materiais, referente ao aluguel das máquina agrícolas e a quantia de R$ 5.000,00 (onze mil e novecentos reais), referente ao aluguel das máquina agrícolas.

Apresentada a contestação, a d. magistrada de origem
rejeitou as preliminares suscitadas pela ré
, notadamente: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) incompetência territorial; (iii) ausência de interesse de agir; (iv) prescrição e decadência; e (v) indeferiu a reconvenção. Reconheceu a aplicação do CDC ao caso, deferindo a inversão do ônus da prova e determinou o prosseguimento do feito com abertura de fase instrutória.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o autor é produtor rural que adquire bens como insumo de sua atividade econômica, não sendo, portanto, destinatário final, nos moldes da teoria finalista adotada pela jurisprudência do STJ. Ainda, menciona a incompetência territorial do foro de Tapurah, defendendo a prevalência da cláusula de eleição de foro ou, subsidiariamente, o domicílio da ré, localizado em Florianópolis/SC.

Aduz a ausência de interesse processual do autor, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente diante da alegação de inexistência de prova de dano. Defende, por fim, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e de decadência quanto ao direito de reclamar por vício do produto, nos termos do art. 26 do CDC, ainda que se admita a sua incidência ao caso. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do feito ou, subsidiariamente, a declaração da incompetência territorial e a exclusão da inversão do ônus da prova.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o interesse processual revela-se pela conjugação dos elementos da
necessidade
e
utilidade
da prestação jurisdicional, o que se verifica quando o autor, diante de uma situação concreta de conflito, apresenta pretensão resistida a ser solucionada pelo Judiciário.

Na hipótese dos autos, estão suficientemente delineados os contornos do litígio: o agravado alega ter adquirido da Agravante um conjunto de equipamentos de agricultura de precisão — composto por piloto automático e monitor de plantio — os quais, desde sua instalação, apresentariam defeitos recorrentes, sem que as medidas adotadas pela fornecedora tenham se mostrado eficazes para sanar o vício. Ao revés, sustenta que, mesmo após sucessivas tentativas de reparo, os problemas persistiram, culminando na recusa da empresa em substituir ou redibir o bem, e no agravamento da situação com a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Assim tenho que tais elementos bastam para caracterizar a existência de
pretensão resistida
, apta a justificar o exercício regular do direito de ação. Além do mais, ressalto que o exame do mérito da controvérsia, notadamente quanto à existência ou não de vício no produto e à regularidade da conduta da fornecedor, deve ser reservado à instrução processual e ao julgamento final da causa, não podendo servir de fundamento para obstar o próprio exercício do direito de ação.

De tal forma,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, o art. 6º, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

Com efeito, a tese central defendida pela Agravante assenta-se na alegação de que o agravado, na condição de produtor rural que adquiriu um equipamento para agricultura de precisão, bem de capital, destinado à atividade produtiva que exerce, não se enquadraria na definição de “destinatário final” prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que, à luz da teoria finalista estrita, tradicionalmente adotada pela doutrina, considera-se consumidor aquele que retira o bem ou serviço do mercado sem integrá-lo a processo de produção, vale dizer, sem dele se utilizar para o incremento de atividade econômica própria. Sob tal perspectiva, a aquisição de um equipamento com vistas à exploração agropecuária não caracterizaria, em regra, relação de consumo, por não se verificar a figura do destinatário final.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Egrégio, caminhou no sentido da superação parcial dessa concepção, consagrando a chamada teoria finalista mitigada, também denominada teoria aprofundada, vejamos:

"(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . Precedentes "(AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) (...)"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.11.2023).

Segundo essa construção, admite-se, em caráter excepcional, a incidência das normas protetivas do CDC em favor de pessoas físicas ou jurídicas que, embora empreguem o bem ou serviço no exercício de atividade profissional, revelem situação de vulnerabilidade concreta em face do fornecedor, seja ela de ordem técnica, jurídica, informacional ou econômica.

É que a vulnerabilidade do consumidor, enquanto elemento essencial da Política Nacional das Relações de Consumo, representa o verdadeiro núcleo axiológico do microssistema consumerista, consoante expressamente reconhecido no art. 4º, inciso I, do CDC, cujo teor merece transcrição:

“
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo
”.

In casu
, tenho que a decisão agravada andou com acerto ao reconhecer a vulnerabilidade técnica e informacional do agravado, ao passo que é patente a assimetria de conhecimentos entre os produtores rurais e uma empresa responsável por desenvolver e vender equipamentos para automação e controle de insumos.

A disparidade informacional entre o adquirente e a fornecedora, notadamente no que concerne às especificidades técnicas, à durabilidade dos componentes e à eventual existência de vícios ocultos nos bens comercializados, é elemento que evidencia a hipossuficiência do consumidor no contexto da relação jurídica estabelecida.

Ora, embora o produtor rural se valha do bem no exercício de sua atividade econômica, pode ser considerado destinatário final, desde que demonstrada à vulnerabilidade frente ao fornecedor, hipótese que autoriza a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, colaciono os entendimentos:

Neste sentido, colaciono entendimento mais recente deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DO PRODUTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA-JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PROVA PERICIAL INDIRETA DOCUMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:"1. A teoria finalista mitigada permite a caracterização de relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, mesmo em aquisições para atividade empresarial. 2. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, não constituindo imposição de prova impossível
.
(...)
" (Rai nº 1019679-15.2025.8.11.0000, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.08.25)

Portanto, a destinação do equipamento à atividade produtiva não afasta, por si só, a aplicação do CDC, uma vez que a vulnerabilidade do agravado na relação contratual restou devidamente caracterizada, atraindo o regime protetivo consumerista, não merecendo reforma a decisão neste ponto.

Via de consequência, nos termos do estatuído no art. 101, I, do CDC, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviços pode ser proposta no domicílio do autor, sendo que, conforme jurisprudência pacífica dos nossos tribunais, em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder à defesa dos seus direitos, sendo-lhe autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

Assim, uma vez mantida a incidência do CDC, não há falar na incompetência do juízo da Vara Única de Tapurah, pois se trata do domicílio do autor.

No que se refere à prescrição, a despeito de pretender a aplicação do prazo trienal fixado na legislação cível ordinária, não merece prosperar os argumentos do agravante, pois, conforme fixado, aplicam-se as regras consumeristas, que estabelece o prazo quinquenal para pretensão à reparação pelos danos decorrente de fato de consumo.

E, aplicando esse prazo, a ação foi manejada dentro do prazo, pois distribuída em 30.11.18, enquanto que o contrato foi firmado em 24.09.14,

Com relação à decadência, aplica-se a regra específica do art. 26, § 3°, do CDC, que é categórico ao estabelecer que, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial (de 90 dias para produtos duráveis) inicia-se apenas no momento em que o defeito se torna evidente.

E, no caso dos autos, conforme se depreende do relatado pelo autor e não rechaçado pelo réu, a existência de tentativas de solução administrativa obsta a decadência, nos moldes do art. 26 , § 2º , I , do CDC, não restando configurada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026